Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707360-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA MAYARA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concurso Público – PMDF – Teste Físico – Corrida – Encerramento Precoce – Falha no Cronômetro – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Grave Dano - Deferimento KAMILA MAYARA FERNANDES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido liminar para desconstituir o ato de eliminação da parte autora do concurso e conferir o direito de participar das demais fases do certame. Em suas razões recursais, a agravante aduz ter cumprido com a performance mínima exigida no teste de corrida, tendo completado a distância de 2.200 metros dentro do tempo previsto no edital, qual seja, 12 minutos. Sustenta ter a Avaliadora da banca examinadora, encarregada de aferir o seu desempenho, utilizado o cronômetro de mão e considerada a autora APTA, informando que houve a ultrapassagem da linha de chegada antes que o seu cronômetro de mão atingisse a marca dos doze minutos fixados no edital. Requer, portanto, a suspensão da eficácia do ato impugnado e a determinação aos agravados da adoção das medidas necessárias para assegurar a sua participação nas próximas fases do certame. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Pois bem. O Edital 4/2023-DGP/PMDF, referente ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, executado pelo Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos – AOCP, estabeleceu o teste de aptidão física como caráter eliminatório do certame. Outrossim, o Edital 8/2023 de retificação assim dispôs: “13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos ” Pois bem. Alega a autora ter sido considerada apta pela Avaliadora da banca examinadora, que utilizou o cronômetro de mão e informou à agravante ter sido realizada a ultrapassagem da linha de chegada antes dos doze minutos fixados no edital. Porém, após o teste, relata ter sido abordada pela coordenadora da banca examinadora que informou ter revisado a prova e considerada a agravante inapta, em virtude de não ter ultrapassado a linha de chegada dentro do tempo previsto. Em análise perfunctória, vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Isso porque no vídeo disponibilizado pelo Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos – AOCP, constata-se a existência de falha na contagem do tempo do cronômetro digital (ID 187708285). Observa-se que a prova de corrida se iniciou aos 2:55 e terminou aos 14:54, o que demonstra ter sido o teste encerrado com 11 minutos e 59 segundos, desobedecendo os 12 minutos estipulados no edital. Destarte, verifica-se que o cronômetro digital salta do 11:12 para 11:14, o que demonstra e corrobora o prejuízo de 1 segundo do tempo de duração da prova. Nessa toada, diante de eventual constatação de falha do cronômetro e o prejuízo de 1 segundo no tempo do teste de corrida, repito e friso, há probabilidade de provimento do recurso. Há também o risco de grave dano, caso a candidata perca as próximas fases do concurso e seja inviabilizada sua participação no certame. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, o deferimento da continuidade da agravante no certame, nas mesmas condições que os demais candidatos, a fim de não comprometer a isonomia do concurso. Ressalto ainda que a decisão é dada em caráter precário, dependendo de análise pelo órgão Colegiado e possível reversão, não ensejando a aplicação direta da Teoria do Fato Consumado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado e determinar aos agravados a adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da agravante nas próximas fases do certame, inclusive com a reserva de vaga. Intimem-se para cumprimento. Aos agravados, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator